Tribunal: TJBA
Processo: 8010672-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010672-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMILDO SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FRANS EDUARDO CAMPOS

AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A HOSPITAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Romildo Santos da Conceição contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de ofício ao Hospital João XXIII, com o objetivo de obter cópia de seu prontuário médico. A parte agravante fundamentou a necessidade do documento para instruir ação de responsabilização civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para expedição de ofício judicial com vistas à obtenção de prontuário médico, sem que haja demonstração de tentativa administrativa prévia e recusa formal pela instituição hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada, que expôs de modo claro os motivos do indeferimento, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, II, do CPC.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A expedição de ofício judicial para obtenção de documentos junto a terceiros somente se justifica quando demonstrada resistência formal em fornecê-los por vias administrativas.

No caso, não há comprovação de que o hospital tenha se recusado a entregar o prontuário médico, o que inviabiliza a concessão da medida de urgência pleiteada.

A ausência momentânea do prontuário não inviabiliza o curso da ação indenizatória, podendo o documento ser requisitado em momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sem condenação em honorários recursais por se tratar de decisão interlocutória.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A expedição de ofício para obtenção de documentos junto a terceiros somente é cabível quando demonstrada resistência formal à entrega por vias extrajudiciais. 3. A ausência de prontuário médico, sem comprovação de negativa administrativa, não autoriza a intervenção judicial por meio de medida antecipatória."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, § 3º, 380 e 489, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento 1072687-18.2023.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 01/03/2024; TJ-SP, AI 2257812-84.2020.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 13/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010672-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ROMILDO SANTOS DA CONCEICAO e como apelada 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.